Tribunal: STJ
Processo: 2176880-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868141 - SP(2025/0062831-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: AMANDA REGINA DO PRADO
ADVOGADA
: LUCILAINE CRISTINA RISSI - SP390311
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 525, § 6o; 805; E 854, §
3o, II, DO CPC, E DOS ARTS. 884 E 886 DO CC. SÚMULA N. 282 E
MEDIDA CONSTRITIVA. SUMULA N.
356/STF.
7/STJ.
1. Controvérsia acerca da adequação da medida constritiva de bloqueio de
valores, diante da recalcitrância da executada, da realização da cirurgia e da
preclusão quanto ao pedido de realização de perícia.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento e, com
base no conjunto fático-probatório, manteve o bloqueio e concluiu que a
discussão sobre a necessidade de perícia estava preclusa.
3. A alegação de violação dos arts. 525, § 6o; 805; e 854, § 3o, II, do Código
de Processo Civil, e dos arts. 884 e 886 do Código Civil, não foi debatida no
acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e
por
356/STF,
falta de prequestionamento.
4. É inviável, ante o óbice da
, a reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem, quanto à adequação da medida constritiva, pois
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos.
5. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d9ed63bb-9a25-41e9-9871-1c64d470210e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d9ed63bb-9a25-41e9-9871-1c64d470210e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868141 - SP(2025/0062831-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: AMANDA REGINA DO PRADO
ADVOGADA
: LUCILAINE CRISTINA RISSI - SP390311
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 525, § 6o; 805; E 854, §
3o, II, DO CPC, E DOS ARTS. 884 E 886 DO CC. SÚMULA N. 282 E
MEDIDA CONSTRITIVA. SUMULA N.
356/STF.
7/STJ.
1. Controvérsia acerca da adequação da medida constritiva de bloqueio de
valores, diante da recalcitrância da executada, da realização da cirurgia e da
preclusão quanto ao pedido de realização de perícia.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento e, com
base no conjunto fático-probatório, manteve o bloqueio e concluiu que a
discussão sobre a necessidade de perícia estava preclusa.
3. A alegação de violação dos arts. 525, § 6o; 805; e 854, § 3o, II, do Código
de Processo Civil, e dos arts. 884 e 886 do Código Civil, não foi debatida no
acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e
por
356/STF,
falta de prequestionamento.
4. É inviável, ante o óbice da
a reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, quanto à adequação da medida constritiva, pois
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos.
5. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das
Súmulas n.
n.
e n.
356/STF,
282/STF
211/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 51-54):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
BLOQUEIO
DE
VALORES
DETERMINADO DIANTE DA RECALCITRÂNCIA DA
EXECUTADA, PERMITINDO MEIO ALTERNATIVO
DE COERÇÃO. VALORES LEVANTADOS. CIRURGIA
REALIZADA. QUESTÃO REFERENTE AO PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JÁ APRECIADA.
MATÉRIA PRECLUSA. R. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta que a decisão agravada
não analisou a controvérsia central relativa à legalidade, proporcionalidade e adequação
da medida constritiva, bem como a observância do princípio da menor onerosidade, o
que impediria indevidamente o controle da legalidade das medidas executivas pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Aponta violação dos arts. 525, § 6o; 805; e 854, § 3o, II, do Código de
Processo Civil, por entender que o bloqueio realizado teria configurado excesso e
restrição indevida ao direito de defesa, com risco de grave dano, havendo possibilidade
de medidas menos gravosas; e alega afronta aos arts. 884 e 886 do Código Civil pela
vedação do enriquecimento sem causa.
Sustenta, outrossim, ofensa aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no
o, incisos LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal, e reafirma o cabimento do recurso especial com base no
alíneas a e c, da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Alega, ainda, que os “preceitos federais” indicados estão “devidamente
prequestionados, ainda que o Tribunal de origem não tenha emitido manifestação
expressa sobre todos os dispositivos apontados”, e que a negativa de conhecimento por
ausência de prequestionamento seria indevida.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 144-151).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Cinge-se a controvérsia à adequação de medida constritiva de bloqueio de
valores, diante da recalcitrância da executada.
Inicialmente, c onforme consignado na decisão agrava da, o Tribunal de
origem não apreciou, sequer de forma implícita, as teses de que o bloqueio seria indevido
e excessivo, da possibilidade de adoção do meio menos gravoso e do enriquecimento
sem causa, à luz dos arts. 525, § 6o, 805 e 854, § 3o, II, do CPC e dos arts. 884 e 886 do
CC, tal como sustentado pela agravante.
Ademais, não foram opostos embargos de declaração pleiteando seu
exame, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o
prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos, razão pela qual está ausente
tal requisito. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. APLICAÇÃO DA
AOS
LEI N. 14.230/2021
PROCESSOS EM CURSO PARA ADEQUAÇÃO DA
TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE.
TEMA N. 1257 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE DO
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
[...]
As teses deduzidas no recurso especial não foram
apreciadas pelo Tribunal de origem, sem oposição de
embargos de declaração, razão pela qual incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, cujos
enunciados
dispõem:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento".
[...]
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Inaplicável o
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
por se tratar, na origem, de recurso interposto contra
decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários.
(
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.838.872/AL,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2026,
)
25/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ACORDO
EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO RECÍPROCA.
Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

DECISÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
FEDERAIS INVOCADOS. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
282 E
IN REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
356/STF.
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O prequestionamento é requisito indispensável para a
admissibilidade do recurso especial, sendo necessário que a
matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida pela
instância de origem, o que não ocorreu no caso em análise.
5. A ausência de prequestionamento, mesmo de forma
implícita, atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF,
que vedam o conhecimento de recurso extraordinário ou
especial quando a questão federal não foi ventilada na
decisão recorrida.
[...]
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 3.035.584/CE,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
)
19/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA COLETIVA. DISPOSITIVOS LEGAIS
INDICADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA N. 1.076
DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DESNECESSIDADE
EM
SEDE
DE
AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO NESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso em exame, o Tribunal de origem não apreciou a
tese de ausência de litispendência, expostas nos arts. 97 e
104 do CDC, e a parte recorrente não suscitou a questão
em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.153.852/DF,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026,
DJEN de
)
25/3/2026.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE
COBRANÇA DE TAXA DE
C/C
OCUPAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA. SOLIDARIEDADE
PASSIVA EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO
DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DAS
ART. 265
Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DA
INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO E DA NATUREZA DA
OCUPAÇÃO.
VEDAÇÃO
AO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegada violação do
do Código Civil, que trata
art. 265
da presunção da solidariedade, não foi objeto de análise e
debate pelo Tribunal de origem, nem sequer por meio de
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento
do recurso especial por falta de prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
[...]
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.078.345/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
)
20/3/2026.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA. PROVA
DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PARTE
AUTORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ.
DO CDC. AUSÊNCIA DE
ART. 43
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 356 DO STF.
[...]
3. A alegação de violação do
§ 1o do CDC não foi
art. 43,
debatida no acórdão recorrido, atraindo a incidência das
Súmulas n. 282 e
por falta de prequestionamento.
356/STF,
4. O prequestionamento configura-se quando o tema do
recurso especial é efetivamente debatido no acórdão
recorrido, não bastando que a parte tenha suscitado a
aplicação de determinada norma federal no decorrer de
suas manifestações.
5. A admissão do prequestionamento ficto de que trata o
do CPC pressupõe não apenas a oposição de
art. 1.025
embargos de declaração na origem, mas também a
alegação, perante este Superior Tribunal, da ocorrência de
violação do
do CPC, o que não ocorreu no
art. 1.022
presente caso.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.573.662/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026,
DJEN de
)
19/3/2026.

Ainda que não seja necessária a menção expressa e numérica aos
dispositivos de lei alegadamente violados, para que a matéria seja considerada
prequestionada, é indispensável que tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente no recurso especial.
Nesse sentido, cito: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.582.679/DF,
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
D
Je
de
26.5.2020;
AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.668.790/MT,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
31/8/2020,
8/9/2020;
AREsp n. 2.579.951/AP,
Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
30/10/2024.
Desse modo, incidem, na hipótese, os Enunciados Sumulares n.
e
282/STF
n. 356/STF.
Além disso, ainda que ultrapassado o óbice supra, a convicção do Tribunal
de origem acerca da da adequação de medida constritiva decorreu da análise do conjunto
fático-probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:
Diante do descumprimento da tutela de urgência concedida
na ação principal foi instaurado cumprimento provisório de
decisão, sendo determinado o imediato bloqueio de valores
existentes em conta-corrente ou aplicações financeiras dos
(s) até o limite da dívida, nos termos do
executado/a
art. 854
do Código de Processo Civil, pelo sistema SISBAJUD. O
valor foi levantado e a cirurgia já foi realizada. Desta feita,
não há razão para insurgência em relação ao bloqueio de
quantia ou no que tange a alegação referente a necessidade
de perícia, eis que preclusa a questão, que já foi trazida
pela ré anteriormente e já decidida, como bem consignado
pelo mm. Juízo “a quo” na r. decisão de fls. 75 dos autos
do cumprimento provisório. Portanto, por qualquer prisma
que se observe a questão, é o caso de improcedência do
recurso. Do exposto, nega-se provimento ao recurso (fls.51-
54).
A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE ATIVOS
FINANCEIROS PARA ASSEGURAR REEMBOLSO DE
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. POSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM CAUÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, manteve
bloqueio on-line de valores e autorizou levantamento sem
caução para custear tratamento de saúde de beneficiário
menor em terapias multidisciplinares.
2. O bloqueio de ativos financeiros em cumprimento de
sentença de obrigação de fazer é medida coercitiva e sub-
rogatória adequada para assegurar o resultado prático
Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

equivalente,
quando
evidenciada
recalcitrância
e
urgência do tratamento, nos termos dos arts. 139, IV, e
536, ambos do CPC. A revisão dessa conclusão demanda
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo os óbices
da Súmula n. 7 do STJ .
[...]
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.973.151/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
)
20/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
E
ONEROSIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O bloqueio de ativos financeiros foi considerado
necessário para garantir a continuidade do tratamento do
autor, diante do descumprimento da obrigação pela
recorrente. A medida foi fundamentada na efetividade da
execução e na proteção do direito à saúde.
2. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve
ser harmonizado com o princípio da efetividade da
execução, preservando-se o interesse do credor. A
constrição de valores foi justificada pela recalcitrância da
recorrente em cumprir a decisão judicial.
3. A alegação de enriquecimento sem causa foi afastada,
pois
os
valores
bloqueados
foram
destinados
exclusivamente ao custeio do tratamento, conforme
determinado na sentença.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto
à necessidade e proporcionalidade do bloqueio demandaria
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar
provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.709.707/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
25/11/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO
BALEADO.
PARAPLEGIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS
ESTÉTICOS.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A
QUO.
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
[...]
2. O Tribunal de origem, soberano no reexame dos
elementos que instruem o caderno processual, entendeu
adequado o valor da indenização arbitrada. Nesse ponto,
cumpre destacar que, em regra, não é cabível na via
especial a revisão do montante indenizatório estipulado
Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de
reanálise de fatos e provas, nos termos do disposto na
Súmula 7/STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
CERATOCONE.
CIRURGIA
PELA
TÉCNICA
CROSSLINKING.
RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[..]
2. No caso, o Tribunal de origem observou que o
procedimento cuja cobertura foi recusada não era de
urgência ou emergência e a intervenção cirúrgica foi
determinada assim que ajuizada a ação, por meio de tutela
antecipada, evitando-se o agravamento dos danos sofridos
pelo autor, inexistindo nos autos indício de que este tenha
passado por percalços anormais, diversos daqueles
decorrentes da própria doença.
3. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.827.470/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2019,
)
11/11/2019.

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a'"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Registre-se, por fim, que não comporta conhecimento o recurso especial
quanto à alegação de malferimento do
o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
art. 5
por ser a via inadequada à alegação de afronta a seus artigos e preceitos, sob pena de
usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte:

2. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para
efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.737.417/PB,
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
20/12/2024.

Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

3. Nos termos do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, a análise da interpretação da legislação federal,
motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de
dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.325.875/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
20/12/2024.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:06
Código de Controle do Documento: a1f99ec5-9888-4162-b59c-eea2a43fe3b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.141 / SP
Número Registro: 2025/0062831-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056720920248260564 10279531020228260564 21768807020248260000 22637161720228260000
56720920248260564 5672092024826056410279531020228260564
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: AMANDA REGINA DO PRADO
ADVOGADA
: LUCILAINE CRISTINA RISSI - SP390311
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: AMANDA REGINA DO PRADO
ADVOGADA
: LUCILAINE CRISTINA RISSI - SP390311
Documento eletrônico VDA56425146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: be2d1a9f-c5f2-42ef-960c-a12818c11f7e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: be2d1a9f-c5f2-42ef-960c-a12818c11f7e